Tribunal: STF
Processo: RE 1550349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu o pedido de aplicação do piso salarial previsto na EC 120/2022. (eDOC 8 – ID: 99e58eed)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º caput, 37, X, e 198, § 7º, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 7098e598)



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que a norma constitucional, ao estabelecer o vencimento mínimo de dois salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, não faz distinção quanto à esfera federativa de vinculação, devendo, portanto, ser aplicada também aos servidores federais que desempenham funções análogas no âmbito da política de atenção básica à saúde.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o cargo ocupado pela parte autora é o de Guarda de Endemias, vinculado à União, não se sujeitando, portanto, ao piso salarial previsto no art. 198, § 9º, posto que conferido exclusivamente em favor dos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, cuja carreira, ainda que com atribuições similares, é diversa e vinculada aos entes subnacionais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. PISO SALARIAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de recurso interposto por João Vieira Leal contra sentença que julgou improcedente pedido de implantação do piso salarial de dois salários mínimos, previsto na Emenda Constitucional n. 120/2022, fundada na regulamentação própria dos vencimentos do cargo de agente de saúde pública da União (Lei n. 11.355/2006, com redação conferida pela Lei n.14.673/2023). 



    2. Alega, em síntese, ser servidor público federal ocupante do antigo cargo de guarda de endemias, integrando, pois, o rol dos profissionais que compõem a política de atenção básica da saúde instituída pelo Ministério da Saúde, a ser observada por todos os entes federativos, do que se depreende que o disposto na EC n. 120/2022 (vencimento não inferior a dois salários mínimos) aplica-se a todos os servidores, indistintamente. 



    3. Sobre a questão controvertida, irretocável a sentença ao dispor: 



    O piso salarial de dois salários mínimos estabelecido pela EC 120/2022 para o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias não pode ser estendido, a priori, ao Guarda de Endemias. Embora o caso aqui posto em debate trate de cargos afins (integrantes da política de atenção básica de saúde), a intenção do constituinte derivado contida no art. 198, § 9º, da CF/88, aparentemente, não foi abranger o cargo de Guarda de Endemias (típico de servidor publico federal, vinculado ao Ministério da Saúde), e sim apenas os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias – que são servidores estaduais e municipais admitidos pelos respectivos gestores dos entes federativos. De todo modo, o vencimento básico do Guarda de Endemias já possui regramento próprio estabelecido no Anexo IV-A da Lei 11.355/2006, com redação conferida pela Lei 14.673/2023, parâmetro que deve ser seguido pela União. 



    Não custa pontuar, aliás, que a política pública remuneratória é organizada pelos Poderes Executivo e Legislativo, não sendo dado ao Judiciário, em atuação que desvirtuaria a sua função essencial, alargar as hipóteses de aumento remuneratório dos servidores públicos – em evidente desconsideração da programação orçamentária e das normas postas. 



    4. Trata-se, pois, de cargos de carreiras distintas, com enquadramento e regimes remuneratórios distintos, de pessoas políticas distintas, sendo que a CF/88, no art. 37, XIII, c/c a Súmula Vinculante 37/STF, veda a equiparação salarial, vez que a assunção financeira pela União do pagamento dos valores dos vencimentos dos agentes de saúde e endemias dos Estados e Municípios, como determinado pelo §7° do art. 198 da CF/88, acrescido pela EC n. 120/2022, não gera automático aumento de remuneração, vencimentos ou acréscimo de estipêndios, bem como mudança de cargo e carreira do autor, o que depende de lei específica para sua realização, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88. Note-se que a Lei 11.350/2006 teve o objetivo de regulamentar os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias e estipular piso salarial a ser pago pelos Estados e Municípios, que somente posteriormente teve a despesa financeira assumida em 2022, com a EC 120/2022, pela União. 



    5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    6. Assim, a questão central refere-se à aplicação do piso salarial nacional dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate às Endemias) aos servidores estatutários dos entes subnacionais, e à responsabilidade da União pelo ônus do pagamento da diferença do referido piso e a legislação do ente federativo, de modo que não se cogita de extensão de tal regra aos agentes de saúde originariamente vinculados à União, ou seja, servidores públicos federais, pagos pelos cofres do referido ente. 



    7. Desse modo, não há reparo a ser feito na sentença.



    8. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    9. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita, ora deferida”. (eDOC 8 – ID: 99e58eed)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a natureza do cargo ocupado pelo servidor recorrente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARREIRAS DIVERSAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 784674 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.05.2014 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. LEI DISTRITAL 2.775/2001. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 857806 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2016 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que não se aplica ao caso o teor do julgamento do tema 1.132 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.279.765, em que se discutiu a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial, considerando-se que a premissa da qual parte o acórdão impugnado reside justamente na distinção com a carreira da qual integrante o servidor. 



    Por fim, destaco o devido alinhamento do acórdão impugnado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a concessão de vantagens as servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme o teor da Súmula Vinculante nº 37. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 99e58eed, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente